Tribunal: TJMT
Processo: 1018563-42.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018563-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), MARIA ZILDA REZENDE DE CARVALHO - CPF: 053.531.261-06 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (IMPETRANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONCESSÃO DE INDULTO E ALEGADO “EXCESSO DO PEP” –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS AFETAS A RECURSO PRÓPRIO –
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER –
WRIT
NÃO
CONHECIDO
NESSA
PARTE – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – DESCABIMENTO – PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA RECENTEMENTE – DEBILIDADE EXTREMA E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO/ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO VERIFICADOS – PÓS-OPERATÓRIO QUE NÃO REQUER MAIORES CUIDADOS – RECEBIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE IDADE NÃO COMPROVADO – CRIANÇA CUIDADA PELOS AVÓS MATERNOS E GENITOR – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ORDEM DENEGADA.

Se o pedido de autorização para trabalho externo nem sequer foi submetido ao crivo prévio do Juízo da Execução Penal, revela-se inviável a análise desse pleito, sob pena de indevida supressão de instância.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não
constatada ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada.

Inviável a concessão de prisão domiciliar quando não comprovada a
debilidade extrema por doença grave ou impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional, bem como a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da prole.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Maria Zilda Rezende de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Os impetrantes alegam a ocorrência de “
excesso de rigor punitivo
” em razão do
indeferimento do pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022,
inconsistências na data de interrupção de pena e equívoco na unificação das reprimendas.

Argumentam que a paciente faria jus à prisão domiciliar humanitária por ter sido submetida à cirurgia de ooforectomia [retirada dos ovários] recentemente e ser essencial para o cuidado do seu filho de 6 anos de idade.

Asseveram, ainda, que deveria ser oportunizado à paciente o direito ao trabalho externo, pela Fundação Nova Chance – FUNAC, ou ao menos a autorização de sair para trabalhar ou buscar emprego.

Com tais considerações, pleiteiam a concessão de
prisão domiciliar humanitária,
indulto presidencial em relação à Ação Penal n. 1002218-60.2021.8.11.0003 e autorização de trabalho externo ou saída para trabalhar/procurar emprego (Id. n. 178485674).

Juntam documentos (Ids. n. 178485675 a 178485693).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo eminente Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, em plantão judicial (Id. 178491650).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id.

178878195).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id.

159041163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, os impetrantes postulam, em favor da paciente
Maria Zilda Rezende de Carvalho
, a
concessão do indulto presidencial em relação à Ação Penal n. 1002218-60.2021.8.11.0003, prisão domiciliar com imposição de monitoramento eletrônico e autorização de trabalho externo ou saída para trabalhar/procurar emprego.

De proêmio, a Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não conhecimento parcial do
writ
sob o argumento de que a pretensão de trabalho externo não foi submetida ao Juízo da Execução Penal, ao passo que o pedido de concessão do indulto presidencial foi analisado e indeferido na instância singular, cuja decisão deve ser impugnada no recurso próprio, que é o agravo em execução penal.

Com razão.

Ao consultar o processo executivo da paciente, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a matéria relativa ao trabalho externo nem sequer foi submetida ao crivo prévio do Juízo da Execução Penal, revelando-se inviável a análise desse pleito por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. TRABALHO EXTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ. ACOLHIMENTO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO "A QUO". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS VARIADOS NA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIAS AFETAS À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA OUTRA COMARCA. VIA INADEQUADA.

1. Se o pedido de trabalho externo não foi analisado pelo Juízo de origem, torna-se inviável o seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matérias passíveis de impugnação por meio de recurso próprio.

3. Sendo as demais matérias deduzidas na impetração atinentes à fase de execução da pena, e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível à análise das pretensões na presente ação constitucional, devendo os aspectos ser impugnados por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.

4. A transferência para Comarca diversa é matéria afeta a apreciação do Poder Executivo, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, não se prestando o writ a solução da controvérsia.”
(TJMG, Habeas Corpus nº 10000212451686000 – 7ª C. Criminal – Rel. Dr. Marcílio Eustáquio Santos – J.: 09.02.2022 – Destaquei)

Por sua vez, o pedido de concessão do indulto em relação à Ação Penal n. 1002218-60.2021.8.11.0003 foi apreciado e indeferido pelo Juízo da Execução Penal, com fundamentação idônea, considerada a existência de condenação por crime impeditivo (roubo), cuja pena, até o momento, não foi integralmente cumprida pela paciente, de modo que eventual inconformismo da Defesa deve ser objeto de recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal.

Igualmente, o debate acerca de eventuais incidentes da execução penal (erros, excessos do PEP, etc.) deve ser feito na via processual adequada, como ressaltado pelo eminente Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, em sede liminar (Id. n. 178491650).

Sobre o tema, é cediço que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Contudo, tratando-se de medida de urgência de natureza célere e com procedimento sumaríssimo, tal instituto não se presta ao exame aprofundado das teses meritórias das partes, razão pela qual a concessão da ordem está intimamente ligada à prévia e cabal demonstração da ilegalidade narrada na prefacial.

Ademais, o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal decidiu:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – NÃO CONHECIMENTO – INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta sobre a inadmissibilidade do manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.

Não há falar em análise da matéria pela via excepcional do Habeas Corpus quando não for constatada ilegalidade ou teratologia manifesta a ser superada.”
(N.U 1012877-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Assim, não conheço da presente ação constitucional quanto aos pedidos de trabalho externo e concessão de indulto.

Em relação à prisão domiciliar,
muito embora os impetrantes tenham anexado ao presente
writ
documentos que comprovam a submissão da paciente à cirurgia de retirada de ovário, denominada ooforectomia, no dia 10.8.2023, não evidencio qualquer laudo médico que ateste estar a beneficiária em condição extrema de debilidade, tampouco registro de que ela não está recebendo a devida e adequada assistência médica no estabelecimento prisional.

Ao contrario, verifico que todo o acompanhamento médico pré-cirúrgico e a escolta para internação/realização do procedimento foram efetivados enquanto a paciente cumpre pena privada de liberdade, a indicar que está sendo acompanhada.

Além disso, o pós-operatório da cirurgia de ooforectomia, em regra, não requer maiores cuidados além de repouso e medicamento analgésico para dores eventuais, os quais, por certo, podem ser observados e ministrados intramuros.

A propósito, como bem destacado pelo impetrado ao indeferir o pedido original, “
o fato da sentenciada ter sido submetida a procedimento cirúrgico, por si só, não enseja a concessão da benesse, sendo necessária prova inequívoca no sentido de que não poderá ter a devida assistência médica no estabelecimento penal
” (Id. n. 178485693).

Nesse sentido, reporto-me ao mesmo precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado por Sua Excelência no aludido
decisum
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DEFINITIVAMENTE CONDENADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS. EXTREMA DEBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do artigo 318 do Código de Processo Penal e artigo 117 da Lei de Execuções Penais, exige a comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu.

III - A Defesa limitou-se a repisar os argumentos suscitados no habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO ( DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/ 11/2019, DJe 26/11/2019 – Destaquei)

Enfim, a alegação de que a paciente seria imprescindível aos cuidados do seu filho Ryan, de 6 anos de idade, já foi apreciada por este Tribunal, no julgamento do Agravo em Execução n. 1015849-80.2021.8.11.0000, de minha relatoria, em 1º.12.2021, conforme ementa abaixo transcrita:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR DELITOS PATRIMONIAIS – CUMPRIMENTO DAS PENAS EM REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE IDADE – CRIANÇA CUIDADA POR AVÓ – INVIABILIDADE – REEDUCANDA QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA PROLE – CONDENAÇÕES DECORRENTES DE CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – AGENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA EM REGIME SEMIABERTO – DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a concessão de prisão domiciliar à apenada que possui filhos menores se não evidenciado que a reeducanda é imprescindível aos cuidados da prole e não demonstrada a excepcionalidade concreta que justifique a concessão da benesse em fase de execução da pena em regime fechado.

Considerando que a recorrente praticou dois delitos de roubo, cometidos mediante violência ou grave ameaça, é reincidente em crime doloso, e praticou novo delito patrimonial enquanto cumpria pena privativa de liberdade no regime semiaberto, a prisão domiciliar se mostra socialmente inadequada, posto que comprometeria a ordem pública.

Ao julgar o
habeas corpus
n. 143641/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal definiu que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas ou mães de menores com até doze anos de idade incompletos.

Entretanto, a referida corte superior fixou como exceções os casos em que o crime supostamente cometido tenha envolvido violência ou grave ameaça contra pessoa, tenha como vítima os próprios descendentes da presa e em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos magistrados que negarem o benefício.”

Os impetrantes não juntaram qualquer documento de que a criança esteja desassistida ou mesmo em situação de risco e, conforme informado pela própria paciente, quando inquirida recentemente no PAD n. 05/2023, o genitor de Ryan tem prestado auxílio ao filho (SEEU 0002807-11.2017.8.11.0100 – seq. 377).

No contexto, não identifico situação excepcional a autorizar a prisão domiciliar, seja porque não demonstrada debilidade extrema por doença grave ou impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional, seja porque não comprovada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da prole.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
da impetração e, na parte conhecida,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023